Tribunal: TJBA
Processo: 8001322-55.2025.8.05.0218
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001322-55.2025.8.05.0218 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUIZ D DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RUY BARBOSA - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA e outros (10) Advogado(s):FERNANDO EVALDO FRANCO FILHO, ISAAC BRANDAO CAMPOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL. PORTARIA EXPEDIDA PELO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA. SUSPENSÃO DE RESOLUÇÃO DO PLENÁRIO. EXONERAÇÃO DE ASSESSORES PARLAMENTARES DOS GABINETES DE VEREADORES. DESVIO DE FINALIDADE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ruy Barbosa/BA, nos autos do Mandado de Segurança nº 8001322-55.2025.8.05.0218, impetrado contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Ruy Barbosa. A sentença concedeu a segurança para declarar a nulidade dos atos de exoneração de assessores parlamentares vinculados aos gabinetes dos impetrantes, nomeados com base na Resolução nº 005/2025 (Plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Ruy Barbosa/BA), e determinou sua reintegração funcional, confirmando tutela anteriormente concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a suspensão dos efeitos da Resolução nº 005/2025 por meio de portaria do Presidente da Câmara; (ii) estabelecer se os atos de exoneração dos assessores parlamentares dos gabinetes dos impetrantes configuram desvio de finalidade e violação aos princípios da administração pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão dos efeitos da Resolução nº 005/2025 por meio da Portaria nº 066/2025, expedida pelo Presidente da Câmara, afronta os princípios da hierarquia normativa e do paralelismo das formas, sendo ilegal por tentar revogar ato normativo colegiado por instrumento inferior e sem competência. 4. A Resolução nº 005/2025 foi regularmente aprovada pelo Plenário da Câmara, órgão competente para deliberar sobre a estrutura administrativa e cargos em comissão, de modo que sua suspensão somente poderia ocorrer mediante nova deliberação do mesmo colegiado, e não por ato unilateral do Presidente. 5. A exoneração dos assessores dos vereadores impetrantes, sem motivação adequada e acompanhada da nomeação de assessor para o gabinete da Presidência e de outros servidores para setores diversos da Câmara, revela desvio de finalidade, pois em violação aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa (ID’s 89577690 e 89577691). 6. A exoneração de comissionados, embora possível ad nutum não afasta a necessidade de respeito ao interesse público e à finalidade institucional dos cargos. 7. A alegação de inconstitucionalidade da Resolução nº 005/2025 não autoriza sua suspensão unilateral por portaria, devendo eventual vício ser submetido ao controle judicial, e não suprido por autotutela ilegal. IV. DISPOSITIVO 8. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença confirmada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 7º, IV; CPC, art. 931; CPC, art. 937; Regimento Interno da Câmara Municipal de Ruy Barbosa/BA, arts. 33, I, e 142. Jurisprudência relevante citada*: TJ-RO, AC nº 100.015.2005.005747-7, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 16.01.2007; TJ-MG, AC nº 1043417-00.000130-02, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 16.04.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8001322-55.2025.8.05.0218, sendo remetente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES E CONSUMO. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE RUY BARBOSA/BA e interessados GIRLENE GOMES DOS SANTOS e OUTROS (09) e o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-12252